Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-98.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701020-98.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FRANCISCO GONCALVES ARAUJO JUNIOR, IVANI NONATO VIANA DE SOUSA APELADO: CALHA CONSTRUCOES E INCORPORACOES SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela pelos réus, Antônio Francisco Gonçalves Araújo Júnior e Ivani Nonato Viana de Sousa. O preparo recursal veio desacompanhado da respectiva guia, o que impossibilita a aferição do regular recolhimento (ID. 61751290). Comprovem os apelantes, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento tempestivo do preparo com a juntada da guia correspondente ou, caso não tenham recolhido, efetuem o pagamento em dobro, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J